Tribunal: STF
Processo: RE 1354093
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    1. Recursos interpostos em face de decisão que na forma do art. 557, caput, do CPC, negou seguimento ao apelo da agravante.



    2. Sentença exequenda que determinou aplicação de juros de mora arbitrados em 1% ao mês, coberta pelo manto da coisa julgada.



    3. Pretensão de aplicação dos juros previstos na Lei 9.494/97 que não procede.



    4. Honorários advocatícios corretamente fixados.



    5. Sentença escorreita.



    6. Decisão monocrática que se mantém, por seus próprios fundamentos.



    7. Recurso conhecido e improvido.



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 100 e 102, § 2º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a aplicabilidade da Lei n. 9.494/97 no tocante aos juros moratórios. 



    É o relatório. Decido.



    No âmbito da repercussão geral – RE 1.317.982 RG, sob a minha relatoria (Tema n. 1.170) –, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente